Tribunal: TJDFT
Processo: 0717340-04.2024.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. PROCURAÇÃO. CERTIFICAÇÃO DIGITAL ICP-BRASIL. VALIDADE E SEGURANÇA DO DOCUMENTO ELETRÔNICO CERTIFICADA PELO SISTEMA DE INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA. AUTORIDADE CERTIFICADORA RECONHECIDA AO INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO (ITI). IMPOSSIBILIDADE RECONHECIDA DE O JUIZ REFUTAR A VALIDADE JURÍDICA DAS ASSINATURAS DIGITAIS APOSTAS EM INSTRUMENTO DE MANDATO TRAZIDO AOS AUTOS. EXIGÊNCIA INDEVIDA DE REQUISITO NÃO PREVISTO EM LEI. DETERMINAÇÃO QUE FOGE AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação cível interposta contra sentença que indeferiu a peça vestibular de ação monitória ao fundamento de que a parte autora não atendeu à ordem de emenda para ser regularizada a representação processual pois, segundo assentou, permaneceu não comprovada a validade das assinaturas digitais apostas na procuração encartada aos autos, isso porque não logrou o próprio magistrado confirmá-las como juridicamente válidas ao utilizar o serviço de validação de assinaturas eletrônicas disponibilizado pelo governo, via plataforma de validação do ITI, o que levou à extinção do processo sem resolução de mérito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A controvérsia recursal reside em verificar, considerando as disposições da Lei 11.419/2006 e da MP 2.200-2/2001, a regularidade da representação processual da parte autora que apresentou procuração com assinaturas digitais validadas por assinadores certificados da ICP-Brasil, mais precisamente o “AC Certisign RFB de 2o nível”, e “AC SyngularID Multipla de 2o nível”, que são autoridades credenciadoras com certificação válida no Instituto Nacional de Tecnologia da Informação (ITI).
III. RAZÕES DE DECIDIR
O art. 105, § 1o, do CPC estabelece que a procuração pode ser assinada digitalmente, na forma da lei. A assinatura digital é tecnologia que assegura a autenticidade, integridade e validade jurídica de documentos eletrônicos pela utilização de criptografia avançada que criando um certificado digital único para o documento eletrônico assinado o vincula ao signatário. Três são as modalidades de assinatura digital previstas na Lei n. 14.063/2020: assinatura eletrônica simples, assinatura eletrônica avançada e assinatura eletrônica qualificada, estando elas com validade jurídica assegurada pela Medida Provisória 2200- 2/2001, de 24 de agosto de 2001, que as regulamentou ao instituir “a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP – Brasil”.
A assinatura eletrônica qualificada (ou assinatura digital qualificada) é a que adota certificados digitais emitidos pelo sistema ICP-Brasil o que a ela confere o mais alto nível de segurança. Quanto aos certificados digitais emitidos pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil), garantem eles validade jurídica e segurança às assinaturas digitais em todo o território nacional ao autenticar identidades em transações eletrônicas assim proporcionando integridade e confiabilidade no meio digital.. Tendo em vista esse maior grau de confiabilidade, presumem-se verdadeiros em relação aos signatários os documentos eletrônicos produzidos com uso do processo de certificação disponibilizado pelo sistema de Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil), a saber: assinatura eletrônica qualificada, também chamada assinatura digital, porque realizada com Certificado Digital. Quanto à assinatura eletrônica simples e avançada, as quais não demandam a utilização de certificado digital emitido pelo sistema ICP-Brasil, terão validade jurídica quando assim anuíram as partes ou aceito pela pessoa a quem o documento for oposto, conforme dispõe o art. 10, §§ 1o e 2o, da MP 2.200-2/2001.
Caso concreto em que a procuração com que instruiu a parte autora a peça vestibular foi assinada digitalmente por meio da plataforma “DOCUSIGN” que adota sistema adotado por autoridades certificadoras credenciadas pela ICP-Brasil, com o que são presumidamente válidas.
O fato de o juiz de primeiro grau ter submetido o instrumento de mandato com que instruída a peça vestibular ao serviço oficial de validação de assinaturas eletrônicas do governo e obtido a informação de "documento sem assinatura reconhecível ou com assinatura corrompida” não o autoriza, apenas por esse motivo, a infirmar a autenticidade nem a validação das assinaturas digitais que foram ali apostas por meio do serviço oficial do ITI.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento: “Documentos eletrônicos produzidos com certificação pela ICP-Brasil presumem-se verdadeiros em relação aos signatários. Sendo possível a apositura, na procuração trazida aos autos, de assinatura digital com certificação por entidade credenciada pela ICP-Brasil, evidenciado está o excesso de rigor do juízo de origem ao condicionar a demonstração de regularidade da representação processual à obtenção, por ele próprio, de validação de assinaturas eletrônicas por intermédio de serviço disponibilizado pelo governo via plataforma de validação do ITI. Exigência não estabelecida em lei e que, portanto, não pode ser imposta ao jurisdicionado pelo magistrado sentenciante."
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 105, § 1o. MP 2.200-2/2001, art. 10, §§ 1o e 2o. L. 11.419/2006, art. 1o, § 2o, inc. III.
Jurisprudência relevante citada: APC 0705697-49.2024.8.07.0001, Rel. Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, p. 05.09.2024.